Tribunal: TCU
Processo: 015.255/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da ausência de comprovação da aplicação dos recursos de bolsa de doutorado no país.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Rodrigo Lima dos Santos, na condição de beneficiário de bolsa de doutorado no país, em razão da ausência de comprovação da aplicação dos recursos a ele repassados por meio do Termo de Aceitação de Bolsista - Processo CNPq Processo 169533/2018-2 ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "a", 23, III, 26 e 28, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, I e II, 214, III, "a", e 215 a 217 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar Rodrigo Lima dos Santos revel, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Rodrigo Lima dos Santos, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/1/2019 2.200,00 7/1/2019 394,00 6/2/2019 2.200,00 6/2/2019 394,00 7/3/2019 2.200,00 7/3/2019 394,00 3/4/2019 2.200,00 3/4/2019 394,00 3/5/2019 2.200,00 3/5/2019 394,00 5/6/2019 2.200,00 5/6/2019 394,00 3/7/2019 2.200,00 3/7/2019 394,00 5/8/2019 2.200,00 5/8/2019 394,00 3/9/2019 394,00 4/9/2019 2.200,00 2/10/2019 2.200,00 2/10/2019 394,00 4/11/2019 2.200,00 4/11/2019 394,00 3/12/2019 2.200,00 3/12/2019 394,00 24/12/2019 2.200,00 24/12/2019 394,00 5/2/2020 2.200,00 5/2/2020 394,00 5/3/2020 394,00 6/3/2020 2.200,00 2/4/2020 2.200,00 2/4/2020 394,00 5/5/2020 2.200,00 5/5/2020 394,00 2/6/2020 2.200,00 3/6/2020 394,00 2/7/2020 2.200,00 2/7/2020 394,00 4/8/2020 2.200,00 4/8/2020 394,00 2/9/2020 2.200,00 2/9/2020 394,00 2/10/2020 2.200,00 2/10/2020 394,00 3/11/2020 2.200,00 3/11/2020 394,00 2/12/2020 2.200,00 2/12/2020 394,00 29/12/2020 2.200,00 29/12/2020 394,00 4/2/2021 2.200,00 4/2/2021 394,00 3/3/2021 2.200,00 3/3/2021 394,00 7/4/2021 2.200,00 7/4/2021 394,00 5/5/2021 2.200,00 5/5/2021 394,00 4/6/2021 2.200,00 4/6/2021 394,00 5/7/2021 2.200,00 5/7/2021 394,00 5/8/2021 2.200,00 5/8/2021 394,00 1/9/2021 2.200,00 1/9/2021 394,00 1/10/2021 2.200,00 1/10/2021 394,00 4/11/2021 2.200,00 4/11/2021 394,00 2/12/2021 2.200,00 2/12/2021 394,00 14/12/2021 2.200,00 14/12/2021 394,00 2/2/2022 2.200,00 2/2/2022 394,00 4/3/2022 2.200,00 4/3/2022 394,00 4/4/2022 2.200,00 4/4/2022 394,00 4/5/2022 2.200,00 4/5/2022 394,00 2/6/2022 2.200,00 2/6/2022 394,00 4/7/2022 2.200,00 4/7/2022 394,00 3/8/2022 2.200,00 3/8/2022 394,00 5/9/2022 2.200,00 5/9/2022 394,00 4/10/2022 2.200,00 4/10/2022 394,00 4/11/2022 2.200,00 4/11/2022 394,00 5/12/2022 2.200,00 5/12/2022 394,00 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.5. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar ao responsável de que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. enviar cópia desta decisão ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).